Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-63.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700734-63.2022.8.07.0002 RECORRENTE: GABRIEL LUCAS MARTINS ARVELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NO CURSO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a prova contida nos autos se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a intimação do Distrito Federal para informar o quantitativo de cargos vagos e providos no Corpo do Bombeiros Militar do ente federativo para perquirir a ordem dos fatos discutidos no processo, não implica malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Segundo inteligência do art. 37, I e II, da Constituição da República, a nomeação em cargo público pressupõe a aprovação em concurso. 3. É cediço que o edital do concurso público é a norma que orienta o certame, vinculando todos os participantes, de forma objetiva e isonômica, às suas regras, inclusive a própria Administração Pública. Precedente do c. STJ. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. 5. Na espécie, o autor participou do concurso público regido pelo edital n. 1/2016 para provimento no cargo de soldado bombeiro militar do Distrito Federal, composto de 5 (cinco) etapas. O candidato, contudo, participou tão somente da primeira fase do concurso (prova objetiva), não preenchendo os requisitos editalícios para ser convocado à etapa subsequente (teste físico). Dessa forma, foi desclassificado do certame. 6. Se não ocorreu a aprovação do candidato ao final do concurso público, com participação de todas as fases, não há se falar em preterição ou direito subjetivo à sua nomeação. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 37 da Constituição Federal, sustentando que foi aprovado no concurso público para provimento do cargo de Praças Bombeiros Militares no Quadro Geral de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 001/2016, porém teve a sua nomeação preterida pelo Distrito Federal; b) artigo 5o, inciso LV, da CF, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido deferida prova pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 37 da Constituição Federal, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 12.086/09), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local e a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incidem os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF” (RE 1419415 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Mesmo que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar curso ao apelo, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Ainda, o recurso extraordinário não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020